Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003275-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CPX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 10.158.356/0004-54 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PARZANESE DOS REIS - CPF: 284.603.438-98 (ADVOGADO), RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - CPF: 143.612.548-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. VENDA DE MERCADORIA PARA DESTINATÁRIO FINAL SITUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

MODULAÇÃO DO TEMA 1266 DO STF. APLICABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, denegando a segurança preventiva que se pleiteava a declaração de ilegalidade da
da cobrança do ICMS-DIFAL e do
Fundo Estadual de Combate à Pobrez
a (FECP) de período anterior à vigência dos efeitos da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas envolvem:
(i)
saber se a cobrança do DIFAL venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso depende de lei complementar;
(ii)
saber se, após a LC 190/2022, incidem os princípios da anterioridade nonagesimal e anual;
(iii)
verificar a aplicabilidade da modulação fixada no Tema 1266/STF;
(iv)
analisar a legalidade do adicional destinado ao FECP durante os períodos em que o DIFAL é tido por indevido.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do DIFAL sobre venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso depende de lei complementar não tinha previsão Lei Complementar Federal, sendo aplicável a tese do Tema 1093/STF.

4. A cobrança do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078 e RE 1426271 (Tema 1266), sendo ilegal o lançamento e pagamento da exação, cujo fato gerador ocorreu antes do
prazo de 90 dias
previsto no artigo 3o do mesmo dispositivo legal.

5. O Tema 1266 fixou que: (a) é constitucional o art. 3o da LC 190/2022; (b) as leis estaduais editadas após a EC 87/2015 produzem efeitos somente após a vigência da LC 190/2022; (c) contribuintes com ações ajuizadas até 29/11/2023 e que não recolheram o tributo no exercício de 2022 não podem sofrer exigência retroativa
.

6 Tendo a impetração ocorrido em 2021, aplica-se a modulação, o que afasta a exigibilidade do DIFAL de 05/04/2022 a 31/12/2022, desde que não tenha havido recolhimento.

7. O adicional destinado ao FECP deve ser afastado nos períodos em que declarada a ilegalidade ou inexigibilidade do DIFAL.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento
:

“1. A cobrança do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal. 2. É inexigível o DIFAL relativo ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo. 3. É inexigível o adicional do FECP nos períodos em que for reconhecida a ilegalidade/inexigibilidade do DIFAL-ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, III, “b” e “c”; 155, §2o, VII e VIII; LC 87/1996; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093; STF, Tema 1266; STF, Tema 1305; STJ, Súmula 213; Tema 118/STJ; Tema 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança
n.o
1003275-96.2021.8.11.0041
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, denegando a segurança.

Aduz que antes de ser
editada lei complementar que regulamente a cobrança de
Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS não poderia ser cobrada essa a
exação.

Sustenta que o STF entendeu pela necessidade formal e material de Lei Complementar para regulamentar a matéria e possibilitar que as Unidades da Federação instituam validamente o DIFAL, sendo, inclusive, reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1093).

Argumenta que no recurso paradigma embora tenha sido estabelecido uma data relativa à modulação do julgamento, essa regra não se aplica às ações em curso, o que não foi observado na sentença objurgada.

Assevera que a Lei Complementar 87/1996 e a Lei Estadual no 10.337/2015 não são suficientes para viabilizar a aplicação da Emenda Constitucional 87/2015.

Assegura que se mostra necessária a regulamentação de normas gerais em matéria tributária por meio de lei complementar, conforme prevê o art. 146, III, “a”, da CF/88.

Pontua que é ilegal
a exigência do DIFAL pelo Estado de Mato Grosso antes da r
egulamentação das regras gerais em matéria tributária por meio de lei complementar
viola o art. 146, III, “a”, bem como o art. 155, § 2o, XII, “a”, “d”, e “i”, ambos da Lei Maior.

Afirma que
não seria possível a cobrança da exação antes da edição de nova lei estadual após a LC 190/2022 e instituição e funcionamento do Portal Nacional do DIFAL.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão da; Requer também, em tutela antecipada recursal que seja determinada à autoridade impetrada que não pratique sanções administrativas contra as recorrentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança, para reconhecer declarar a ilegalidade da cobrança de
Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa e, consequentemente, do adicional de alíquota referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidentes sobre esse imposto.

Em contrarrazões, o Apelado impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Esta e. Corte analisar o recurso de apelação declarou a ilegalidade dos lançamentos de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e, consequentemente, do adicional de alíquota referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidentes sobre esse impostos, em relação as operações interestaduais de venda de mercadorias à destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa,
cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária e antes da entrada em vigor da LC 190/2022.

A parte
CPX DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs recursos às instâncias superiores.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STF, no Tema no 1.266/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de Juízo de conformidade relativo ao julgamento do recurso de apelação que
deu parcial provimento
ao recurso, para conceder parcialmente

ordem mandamental, no sentido de declarara a ilegalidade dos lançamentos de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) e, consequentemente, do adicional de alíquota referente ao
Fundo Estadual de Combate à Pobrez
a (FECP) incidentes sobre esse impostos, em relação as operações interestaduais de venda de mercadorias à destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa,
cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária e antes da entrada em vigor da LC 190/2022.

A matéria devolvida para apreciação se refere a análise dos seguintes pontos:
(i)

Validade da Lei Estadual no 10.337/2015 após a edição da LC 190/2022;
(ii)
necessidade da implementação do Portal Nacional para cobrança do DIFAL previsto na LC 190/2022;
(iii)
exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022.

2.1. Da validade da Lei Estadual no 10.337/2015 após a edição da LC 190/2022

A apelante sustenta que, após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF, seria necessária a edição de nova lei estadual para instituir validamente a cobrança do DIFAL, uma vez que as leis estaduais anteriores teriam sido declaradas inconstitucionais.

Tal argumento não merece prosperar.

Isso porque,
o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, consolidou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária
.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Além disso, em caso semelhante, o STF,
no julgamento do RE 1.221.330/SP (Tema 1094), o STF firmou o entendimento de que as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002 (que tratava do ICMS-Importação) eram válidas, mas produziriam efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

Esse mesmo raciocínio foi aplicado pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ao afirmar que "as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15, que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

Portanto, com a publicação da LC 190/2022, as leis estaduais anteriores, como a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015 foram convalidadas e passaram a produzir efeitos, não havendo necessidade de edição de nova legislação estadual, mas apenas da regulamentação promovida nesta Unidade Federada por meio do Decreto Estadual n.o 649/2023.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

7.
Inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à LC no 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal e vigente legislação estadual que regule a matéria
. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. [...]. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5.
A legislação estadual do Mato Grosso (Lei Estadual n.o 10.337/2015), embora anterior à LC 190/2022, é compatível com a norma geral superveniente, sendo válida sua aplicação a partir da vigência desta última, sem necessidade de nova lei estadual
. [...]’”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

3.
A edição do Decreto Estadual no 649/2023, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a LC no 190/2022, evidencia o cumprimento das exigências formais e materiais para exigência do tributo, afastando a tese de ausência de norma estadual válida
. [...]”.
(N.U 1018909-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Insta consignar que, somente seria necessária a edição de nova legislação estadual se a LC 190/2022 houvesse revogado tacitamente a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015, oriundo de suposta incompatibilidade de conteúdo (antinomia) entre o ato jurídico novo e o ato jurídico precedente, o que não é o caso.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos do recorrente analisado neste tópico.

2.2. Da implementação do Portal Nacional do DIFAL

Sustenta, também a recorrente que, o Diferencial de Alíquotas do ICMS(DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa não pode ser cobrado enquanto não for disponibilizado portal com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal deveriam criam um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

“Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio
, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1o O portal de que trata o
caput
deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2o
O portal referido no
caput
deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte
definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea "b" do inciso V do
caput
do art. 11 e o inciso XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o
caput
deste artigo.

§ 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do
caput
do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Para atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Ressalta-se que, embora o portal possa não esteja em pleno funcionamento em relação apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como afirma a recorrente, observa-se que a SEFAZ-MT disponibiliza sistema para apuração do tributo e emissão de guia, não tendo dessa forma que se falar em ausência do fato gerador e nem em impossibilidade de recolhimento da exação.

Além disso, não há qualquer previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o §4o do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas não vincula a exigência da obrigação principal ao desempenho completo da plataforma digital, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única.

Dessa forma, reconhecida a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05.04.2022, nos termos da anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal, e afastadas as alegações relativas à ineficiência do portal nacional e à necessidade de nova legislação estadual, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança.

O Portal Nacional do DIFAL foi instituído pelo Convênio ICMS no 235, de 27/12/2021, publicado no Diário Oficial da União em 29/12/2021, está disponível no endereço eletrônico
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/
e atende os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96,

permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento.

Ressalta-se que, embora o portal possa a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como afirma a recorrente, observa-se que a SEFAZ-MT disponibiliza sistema para apuração do tributo e emissão de guia, não tendo dessa forma que se falar em ausência do fato gerador e nem em impossibilidade de recolhimento da exação.

Além disso, não há qualquer previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o §4o do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas não vincula a exigência da obrigação principal ao desempenho completo da plataforma digital, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única.

Nessa vertente:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 6.
A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC no 87/1996 (com redação dada pela LC no 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital
. [...]”
. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos
. [...]”.
(N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, não prosperam os argumentos analisado neste tópico.

Da exigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022

Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, mostra-se necessário analisar se a cobrança da exação está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade de exercício.

Em relação a cobrança de DIFAL-ICMS
nas operações de venda interestadual de mercadoria para consumidor final, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no dia 24/02/2021, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o

Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que
"
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
" e, consequentemente, declarou “
a
inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
”.

Diante da necessidade de Lei Complementar para que os Estados possam cobrar DIFAL-ICMS nas operações
e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto,
foi editada a L
ei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022
, publicada em 05/01/2022, que alterou a
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança da exação.

Extrai
-se da referida norma (LC 190/2022) que em seu artigo 3o o legislador consignou que: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”
(90 dias a partir da publicação)
.

Todavia, conforme mencionado alhures, o recorrente afirma que se mostra necessário observar aos princípios da
anterioridade anual e nonagesimal (
art. 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal
), pois a
Lei Complementar no 190/2022 teria com o DIFAL criado uma relação jurídico-tributária, que implicaria na majoração do tributo.

A esse respeito
a
Lei Maior prevê que, quando uma lei institui ou majora um tributo, em regra, deve ser observado os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no
artigo 150, III, “b” e “
c”
, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.

Ocorre que, o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 1266
.
“
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1266, reconheceu a licitude do lançamento de ICMS-DIFAL previstos na lei 190/2022, a partir de 05/04/2022.

No entanto
, o STF, ao fixar a referida tese (Tema 1266), modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022, em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que deixaram de recolher o tributo durante esse período.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2021, enquadrando-se na hipótese prevista no item III da tese fixada no Tema 1266 do STF.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser declarada:
(i)

a ilegalidade
dos lançamentos de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), em relação as operações interestaduais de venda de mercadorias à destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa,
cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária e antes da entrada em vigor da LC 190/2022; (ii) a
ilegalidade
do lançamento de ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022, sem observar a
vacatio legis
e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3o dessa legislação;
(iii)
a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022, cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, conforme modulação estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme a própria modulação estabelecida pelo STF, a inexigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022 aplica-se apenas aos valores que
"tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício"
. Ou seja, a modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022.

Portanto, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores que já tenham sido recolhidos pela contribuinte, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

Da legalidade da cobrança do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP)

Argui a recorrente a ilegalidade da exigência do FECP pelo Estado de Mato Grosso enquanto não houver a cobrança de ICMS-DIFAL válida.

Preambularmente, insta consignar que,
os artigos 79 a 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) preveem a instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza em âmbito Federal e, também, autorizar a sua criação e cobrança pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, como cito:

"
Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.

[...]

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil.
.

§ 1o Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2o, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição.

§ 2o Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2o.
”.

Conforme se extrai da legislação transcrita,
os Estados e o Distrito Federal podem criar adicional de até 2% na alíquota do ICMS, especialmente, em relação aos produtos e serviços supérfluos.

No estado de Mato Grosso o Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza foi criado pela Lei Complementar Estadual n. 144 de 22.12.03, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Complementar Estadual n. 460 de 26.12.11, oportunidade em que foi instituído o adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS dos produtos e serviços considerados supérfluo pela legislação.

Frisa-se que o STF, por meio de recurso paradigma (RE 592152
Repercussão Geral – Tema 1305)
, reconheceu a constitucionalidade da cobrança do
Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza instituídos por legislação estadual, desde que não contrarie as normas prevista na ADCT, como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4o da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.
(RE 592152 RG, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Tema 1305 - Validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os
Fundos
de
Combate
à
Pobreza
pelo art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003.

Tese: O art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os
Fundos
de
Combate
à
Pobreza
.

Com efeito, uma vez que a legislação estadual não contraria as emendas constitucionais, não há que se falar em ilegalidade/inconstitucionalidade adicional de
2%
sobre a alíquota de ICMS devido
, relativo ao Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza.

No entanto, ao ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do
DIFAL-ICMS nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do tributo antes do prazo previsto no artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022,
por consequência lógica, deve ser afastado também a cobrança do adicional de 2% em relação ao DIFAL do imposto estadual declarado cuja cobrança foi declarada ilegal.

Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte, como cito:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL) PELO ESTADO DE DESTINO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. [...]

sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado
. É dizer que se
o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele
. [...]”
(STF - ARE 1426419/TO, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 01/08/2023, Publicação: 02/08/2023)

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.287.019.
SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA
. [...]. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]”.
(STF - ARE 1475194/RJ, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/07/2024, Publicação: 02/08/2024)

Na mesma vertente:
RE 1483785
(Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 09/04/2024 - Publicação: 17/04/2024);
ARE 1509870
(Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN - Julgamento: 04/09/2024 - Publicação: 05/09/2024)

Assim, diante da declaração da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes do prazo da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 3o, da Lei Complementar 190/2022, deve ser reconhecida a ilicitude da exigência do respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza.

Igualmente, sendo declarada a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pela contribuinte, o mesmo entendimento deve ser aplicado em relação ao FECP.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, exerço o juízo de conformidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

(i) declarar a

ilegalidade
dos lançamentos de Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL)
e, consequentemente, do adicional de alíquota referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidentes sobre esse imposto, em relação as operações interestaduais de venda de mercadorias à destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa,
cujos fatos geradores tenham ocorridos a partir do ajuizamento da ação originária até
04/04/2022.

(ii) declarar a

inexigibilidade
do DIFAL-ICMS
previsto na LC 190/2022 e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
cobrados sobre o
diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte,
em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026